Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713557-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDA: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 9o da Lei 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na lei em referência. 2. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 272, §§ 2o e 5o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, embora seja cadastrada como “parceira eletrônica” do TJDFT, isso não significa que as intimações dirigidas à insurgente possam suprimir a comunicação de atos processuais ao seu advogado, especialmente quando existe pedido expresso nesse sentido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, §§ 2o e 5o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, "as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais". (AgInt no AREsp n. 2.471.664/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). O art. 5o, caput e § 1o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico", consignando, ainda, que "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". (AgInt no AREsp n. 2.304.826/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020